Tribunal: TJES
Processo: 5002986-37.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002986-37.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: MARIA APARECIDA SILVERO GUILHERMINO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO AO TEMA 1184/STF E À RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Guarapari contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito por falta de pressupostos processuais e de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as condições para o ajuizamento da execução fiscal foram atendidas; e (ii) verificar se a extinção prematura do feito foi válida, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção de execuções fiscais de baixo valor deve observar requisitos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, os quais devem ser observados de forma cumulativa.

O cadastro do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito substitui o protesto do título, conforme previsto no art. 3º, parágrafo único, inciso I, da Resolução CNJ nº 547/2024.

A legislação municipal aplicável ao caso fixa critério de valor mínimo para cobrança judicial (R$ 5.000,00), e o montante da CDA (R$ 34.885,66) supera esse limite.

Não se constata ausência de movimentação útil ou tentativa de citação por período superior a um ano, sendo inadequada a extinção da execução fiscal nos termos da legislação vigente e do entendimento jurisprudencial consolidado.

Restando presentes os pressupostos legais para o prosseguimento do feito, revela-se prematura a decisão de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o ajuizamento de execução fiscal quando cumpridos os requisitos de tentativa de conciliação ou solução administrativa, e, em caso de dispensa do protesto do título, a inclusão do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, conforme previsto na Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir requer, cumulativamente, a verificação do valor limite de ajuizamento fixado em norma local ou na Resolução CNJ nº 547/2024 e da ausência de movimentação útil superior a um ano sem citação do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, 2º e 3º; Lei Complementar Municipal nº 127/2021, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 143/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1184 de Repercussão Geral.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso
, anulando a sentença recorrida e determinando a retomada do curso do feito executivo.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5002986-37.2024.8.08.0021

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO
: MARIA APARECIDA SILVERO GUILHERMINO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito por falta de pressupostos processuais e de interesse de agir.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, consoante já exposto no pronunciamento monocrático, a Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Estabelecido esse cenário normativo e jurisprudencial, destaco que realizei um acurado aprofundamento do caso que, inclusive, motivou uma mudança de análise sobre a questão, e, ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando sobre o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

Sendo assim, fica claro que há os seguintes requisitos
cumulativos
a serem observados para a extinção das Execuções Fiscais por falta de interesse de agir:

1)
O parâmetro estabelecido na norma de cada Ente Federado sobre o montante considerado como execução fiscal de baixo valor; Se não houver norma, aplica-se o valor previsto na Resolução nº 547/2024 (R$10.000,00);

2)
Se não houver sido citado o executado, a ausência de movimentação processual útil há mais de um ano; Se houver sido citado, a tentativa e a localização de bens penhoráveis;

3)
A existência de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, e o protesto do título (dispensado apenas na hipótese de comprovação da inadequação da medida), sendo necessária prévia intimação do Ente Público para manifestação (oportunizando o pedido de suspensão para a adoção das medidas indicado na repercussão geral).

No caso, observo que o MM. Juízo
a quo
intimou a municipalidade para comprovar a adequação da medida ao entendimento acima mencionado, analisando apenas os requisitos para a configuração do interesse de agir no ajuizamento da execução.

O Município de Guarapari informou o cadastro do nome da executada junto ao Serasa/SPC (id. num. 10351041), o que entendo suprir o protesto a teor do inciso I, do parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ 547/2024. Além disso, a legislação municipal prevê o parcelamento do débito por meio de assinatura de termo de confissão de dívida, conforme art. 2º da Lei Complementar Municipal n. 126/2021, preenchendo o requisito do artigo 3º, parágrafo único, inciso I da Resolução.

Presentes, desse modo,
as condições para o ajuizamento da execução fiscal
.

Prosseguindo, verifica-se que o Município de Guarapari, por meio da Lei Complementar nº 127/2021, instituiu que:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Guarapari poderá deixar de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor seja inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), hipótese em que esta será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor. (Redação dada pela Lei Complementar n° 143/2023)

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda, em 26/03/2024, o valor da CDA objeto da Execução Fiscal perfazia a importância de R$ 34.885,66 (trinta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
,
estando em conformidade com o critério local.

E ainda constata-se que

não decorreu um ano sem movimentação útil do feito quando da prolação da sentença
, pois ajuizada a execução em março de 2024 e, sem o Município nem sequer ter tentado citar o executado, foi extinta a execução,
o que vai de encontro com o entendimento acima firmado
.

Assim, revela-se prematura a extinção do feito, não podendo ser mantida a r. Sentença.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios no caso em exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/02/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões